Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO E DA CLONAGEM DAS PLACAS IDENTIFICADORAS. CRIME ÚNICO. DESCABIDO. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. INAPLICÁVEL. MAIS DE UMA AÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou pelos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP), em razão da aquisição, recebimento, ocultação e manutenção em depósito de veículo furtado com placas clonadas. Pretendem os apelantes a absolvição, desclassificação para receptação culposa ou reconhecimento de crime único, além de pleitos subsidiários quanto à dosimetria e regime de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a autoria e materialidade dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador foram devidamente comprovadas; (ii) definir se os réus agiram com dolo ou se há possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) verificar se as condutas se amoldam a crime único ou configuram concurso de crimes; (iv) reavaliar a dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por vasta documentação, laudos periciais e prova oral colhida sob contraditório, confirmando que o veículo apreendido era produto de furto e ostentava placas clonadas.
4. A autoria delitiva é corroborada por testemunhos de policiais e mensagens trocadas entre os réus, revelando que ambos tinham ciência da origem ilícita do veículo e da adulteração das placas, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento para afastar o dolo.
5. Incumbem aos réus o ônus de provar a licitude da aquisição, do recebimento e da manutenção na garagem de casa de bem produto de crime e com placas adulterados, cujo descumprimento se subsome aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo.
6. A pretensão de reconhecimento de crime único foi afastada, porque o crime de receptação e de adulteração de sinal identificador são tipos penais autônomos e protegem bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), caracterizando-se concurso material de crimes.
7. A dosimetria das penas foi mantida, observando-se os critérios legais e jurisprudência dominante, com regime inicial fechado para o réu reincidente e substituição da pena por restritivas de direitos à ré primária, sem elementos que justifiquem alterações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A autoria e a materialidade dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor podem ser comprovadas por prova documental, pericial e testemunhal colhida sob contraditório.
A posse de veículo furtado com sinal identificador adulterado gera presunção de dolo, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de ciência da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP.
Os delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo tutelam bens jurídicos distintos e não se confundem, admitindo concurso material de crimes.